Tribunal: STF
Processo: ARE 913883
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO. LEI ESTADUAL 9.826/1974. LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. O agravo interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.